Tribunal: TJDFT
Processo: 0748079-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748079-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: DISTRICT SHOES EIRELI - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Calçados S. Santos Ltda. contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de District Shoes EIRELI - EPP, indeferiu a penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica que opera sob o nome "Pisa Bem" (autos no 0735071-86.2019.8.07.0001, ID no 176376997). 2. Chamo o feito à ordem. Converta-se o julgamento em diligência. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento referente à guia de ID no 53292586 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO